Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE CARREGADOR E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGENTE DISFARÇADO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PREEXISTENTE. MANTER EM DEPÓSITO. ILEGALIDADE DA PROVA. MENSAGENS DE TEXTO NÃO SUBMETIDAS À PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 16 anos de reclusão, além de 1.150 dias-multa, por infração aos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. A Defesa requer a declaração de nulidade da prisão em flagrante, o reconhecimento da ilicitude e da insuficiência das provas; a desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n° 11.343/2006, a absolvição em relação ao crime de posse de munições de uso restrito; e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: i) analisar se há nulidade na prisão em flagrante pela configuração de flagrante preparado; ii) verificar a licitude e a suficiência de provas para condenação; iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio; iv) averiguar se há provas para a condenação quanto ao crime de posse ilegal de munições de uso restrito; v) estabelecer se houve bis in idem na negativação do vetor dos antecedentes e na configuração da reincidência; vi) conferir a proporcionalidade do critério matemático adotado para exasperação da pena-base; e vii) perquirir se a fixação do regime inicial de cumprimento da pena é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A figura do agente disfarçado encontra previsão na legislação especial - artigo 33, § 1°, inciso IV, da Lei n° 11.343/2006 - e a sua atuação, voltada à colheita de provas e a prisão em flagrante do traficante, não configura, na hipótese, crime impossível, em decorrência de flagrante preparado, uma vez que não houve a indução ao cometimento do crime de tráfico, que já estava em curso na modalidade ter em depósito. A prisão em flagrante foi precedida de investigação e há elementos probatórios da conduta criminal preexistente, inexistindo nulidade.
4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e posse ilegal de munições de uso restrito foram comprovadas pela apreensão de diversas munições de calibres distintos, além de drogas de natureza diversa, bem como pelos laudos periciais e pelos depoimentos coerentes dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu.
5. A quantidade e variedade da droga apreendida, assim como o contexto em que foi realizada a prisão em flagrante, afastam a hipótese de consumo pessoal.
6. A realização de perícia técnica para comprovação da autenticidade das mensagens trocadas entre o agente disfarçado e o traficante é desnecessária, se houve a assunção espontânea da veracidade da prova pelo réu.
7. É incabível a absolvição do réu se há provas que comprovam que ele atuava em estreita colaboração com o adolescente, tendo livre acesso tanto ao local em que estavam as drogas que seriam comercializadas quanto ao local em que estavam armazenadas as munições, algumas de calibre .40 e .9mm, que são de uso restrito.
8. Inexiste bis in idem na negativação dos antecedentes e na reincidência, se o réu possui três condenações transitadas em julgado, sendo descabido falar em utilização simultânea pela ausência de indicação específica da anotação empregada em cada fase.
9. A exasperação em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, para cada um dos vetores analisados de forma negativa, é critério matemático aceito tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.
10. A adoção do regime fechado para penas superiores a 8 anos é estabelecida pelo artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, não havendo espaço para a escolha de regime mais benéfico em razão do quantum da pena cominada – 16 anos de reclusão -, bem como pelo fato de se tratar de réu que ostenta maus antecedente e é reincidente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2°, alínea "a", e 59; Lei n° 11.343/2006, artigos 33, caput, e § 1°, inciso IV, 28 e 40, inciso IV; Lei n° 10.826/2003, artigo 16, caput.